Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0745605-82.2025.8.07.0000 REQUERENTE: VALDINEI QUINTINO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado VALDINEI QUINTINO DE SOUSA, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de revisão da sua condenação nos autos de no 0241079-37.2017.8.09.0168. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 77507561). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 78560737) informou que o presente requerimento é mera reiteração de petições anteriores. Pontuou que o requerente já pleiteou várias vezes a revisão do processo no 0241079-37.2017.8.09.0168, no qual foi condenado perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, tanto que constitui esta repetição de outras duas, Revisão Criminal n. 0711187-89.2023.8.07.0000 e Revisão Criminal n. 0745605-82.2025.8.07.0000, as quais foram devidamente analisadas e complementadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que se manifestou pela incompetência deste Tribunal da Justiça para o conhecimento da revisional. É o relatório. Decido. Ressalte-se que o sentenciado formulou pedidos variados com relação à condenação em questão: PetCrim 0740158-21.2022.8.07.0000, PetCrim 0723916-50.2023.8.07.0000, PetCrim 0700190-76.2025.8.07.0000 e PetCrim 0726869-16.2025.8.07.0000, PetCrim 0726870-98.2025.8.07.0000. Todos os pedidos feitos anteriormente foram complementados pela Defensoria e instruídos, registrando-se a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para conhecimento e julgamento do requerimento revisional, o que ora se repete na presente hipótese. Na RVC 0711187-89.2023.8.07.0000, inclusive, em homenagem ao direito de petição e pelo fato de tratar-se de réu preso, este Relator determinou o encaminhamento de cópia de todo o pedido revisional ao Tribunal de Justiça de Goiás, a fim de que tome as providências que entender cabíveis. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 202. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator